Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO EMERGENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$3.132,00, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido.
4. Em sede recursal, o autor/recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos materiais, assim como requer condenação da ré/recorrida ao pagamento dos lucros cessantes e à litigância de má-fé.
5. Em contrarrazões, a ré/recorrida aduz que os documentos exibidos pelo autor/recorrente não são hábeis para a comprovação dos danos.
6. A matéria atinente à culpa do condutor do veículo da ré/recorrida pelo acidente de trânsito não foi devolvida.
7. No tocante aos danos materiais, a indenização deve corresponder à importância necessária para a recomposição patrimonial do autor/recorrente, exigindo prova efetiva do prejuízo, nos termos dos artigos 402 e 403, do Código Civil.
8. A prova produzida comprovou que, para o conserto do veículo danificado, o autor/recorrente suportou os seguintes prejuízos: R$450,00 (ID 52198217), R$1.770,00 (ID 52198218), R$182,00 (ID 52198219), R$150,00 (ID 52198221), R$4.450,00 (ID 52198225 - Pág. 1), R$680,00 (ID 52198225 – Pág. 2), R$1.054,41 (ID 52198225 – Pág. 3), R$201,06 (ID 52198225 – Pág. 5); R$239,90 (ID 52198225 – Pág. 6) e R$1.180,00 (ID 52198220). Ademais, embora considerada a dupla cotação de algumas peças do veículo danificado (ID 52198220, ID 52198225 – Pág. 4), o certo é que o autor logrou êxito na comprovação do valor reclamado na inicial, correspondente a R$9.298,27.
9. A ré/recorrida não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos e as notas fiscais inseridas, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo do autor/recorrente, decorrentes do acidente de trânsito causado pelo condutor do veículo da ré.
10. Por outro lado, os lucros cessantes não foram concretamente comprovados pelo autor/recorrente, na forma do artigo 402, do Código Civil. E mera estimativa de perda, por si só, não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória, conforme bem fundamentado no seguinte excerto da sentença: “No tocante aos lucros cessantes, necessário apontar que esses devem ser demonstrados, à míngua da possibilidade de reparação de dano hipotético. Apesar de mencionar na inicial que trabalha como eletricista, junta aos autos mera declaração produzida unilateralmente, acompanhada de extratos bancários sem qualquer descrição de recebimento de valores a esse título, uma vez que esses tem variados valores de créditos e débitos não identificados, não sendo possível presumir se tratarem de prestação de serviço. Não promove, pois, a juntada de um recibo, ou mesmo comprovante de prestação do serviço.”
11. Ademais, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação da ré/recorrida à litigância de má-fé.
12. Destarte, a sentença recorrida merece parcial reforma para majorar o valor dos danos materiais, de R$3.132,00 para R$9.298,27, efetivamente comprovado, observado o limite do pedido inicial.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação para R$9.298,27 (nove mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), mantidos os demais fundamentos da sentença.
14.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.